Tribunal: TJDFT
Processo: 0739853-37.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-09-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0739853-37.2022.8.07.0000 RECORRENTE: CAIXA SEGURADORA S/A RECORRIDOS: MARTA LOPES GRANADO ANGELINI, CAROLINA GRANADO ANGELINI VORTMANN, MARCELO GRANADO ANGELINI DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. SUBSTITUÇÃO PELA TAXA SELIC. PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. DÍVIDA CIVIL. ALTERAÇÃO DO ÍNDICE. INDEVIDO. AGRAVO IMPROVIDO. 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em fase de cumprimento de sentença que indeferiu a aplicação da taxa SELIC, em substituição aos juros de mora e correção monetária, para fins de atualização do valor exequendo decorrente de indenização securitária. 2. Ao contrário do que pressupõe a agravante, a orientação firmada nos precedentes indicados pela parte não é aplicável ao caso em apreço, se restringindo aos títulos executivos proferidos antes da entrada em vigor do Código Civil de 2002 e direcionado a matéria específica (débitos trabalhistas, expurgos inflacionários e dívidas tributárias). 3. No caso, tratando-se de valores decorrente de indenização prevista em contrato de seguro, não há precedente vinculativo quanto a incidência da taxa SELIC em dívidas civis, tendo sido a matéria afetada para julgamento na Corte Superior (REsp 1.795.982/SP), sem que dotada de efeito suspensivo, encontrando-se a questão ainda pendente de julgamento definitivo. 3.1. Precedente: “Em julgado da Corte Especial do STJ decidiu no EREsp que a SELIC é a taxa dos juros moratórios a que se refere o art. 406 do Código Civil. Por sua vez, a aplicação da referida taxa fazendária, no tocante à correção de dívidas civis, não houve a fixação de um entendimento definitivo, estando em debate a proposta afetação do REsp 1.795.982”. (07054763720228070001, Relator: Romeu Gonzaga Neiva, 7a Turma Cível, DJE: 24/11/2022.) 4. Deste modo, não subsiste a pretensão recursal para incidência da taxa SELIC em substituição da aplicação cumulada dos juros moratórios e correção monetária, tendo em vista que, tratando-se de indenização securitária, os juros de mora de 1% ao mês já foram definidos pela sentença exequenda a partir da citação, na forma dos arts. 405 e 406, do CC, e art. 161 do CTN, e a correção monetária se sujeita ao INPC. 4.1. Precedente: “Revela-se descabida a utilização da Taxa SELIC para cômputo de juros de mora, porquanto em observância ao teor dos artigos 406 do Código Civil e 161, §1o, do Código Tributário Nacional, incide juros de mora no percentual de 1% (um por cento) ao mês, a partir da vigência do atual Código Civil.” (07063992220208070005, Relator: Getúlio De Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, DJE: 24/2/2022.) 5. Portanto, considerando que a aplicação da taxa SELIC, em substituição aos juros moratórios e correção monetária, não é aplicável ao caso em apreço, correta a decisão agravada que afastou o pedido de alteração do índice utilizado a título de juros de mora e correção monetária definido pela sentença exequenda. 6. Agravo improvido. A recorrente alega violação ao artigo 406 do Código Civil, pugnando para que os cálculos referentes aos juros de mora e correção monetária da dívida de natureza securitária sejam atualizados pela taxa Selic. Aponta, ademais, ofensa ao Tema 176 do Superior Tribunal de Justiça. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Inicialmente, destaca-se que o Tema 176 do STJ não se aplica à hipótese em exame, por ausência de similitude fática. Isso porque a matéria referente ao mencionado precedente vinculante se restringe aos títulos executivos proferidos antes da entrada em vigor do Código Civil de 2002, o que não corresponde ao caso em concreto. Não obstante, tem-se que o recurso especial merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 406 do Código Civil. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A005